Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Número do processo: 0700094-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUSA DE ASSIS SILVA AGRAVADO: RONELITO DA COSTA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANUSA DE ASSIS SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença promovida no 0030228-66.2012.8.07.0001, em que contende com RONELITO DA COSTA PINTO. Por meio da petição de ID 13959534, o agravante informa que o feito foi encaminhado à via inadequada para o procedimento em tela; requer seu arquivamento, conforme disposição do artigo 998 do CPC. É o breve relato. Com efeito, ao recorrente cabe o direito de não ter mais seu recurso apreciado, já que a norma processual admite que a desistência possa ser manifestada “a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (artigo 998, CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com fulcro no artigo 998 do CPC c/c artigo 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator